Tribunal: TJDFT
Processo: 0021066-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSOS REPETITIVOS. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE.
1. Hipótese de reexame de cláusulas que instituíram a cobrança de tarifas em negócio jurídico de cessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária.
2. A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de concessão da justiça gratuita, o que caracteriza preclusão lógica.
3. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1.578.553-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita, em contrato bancário, a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto. 3.1. No caso, a instituição financeira comprovou o registro efetuado no DETRAN.
4. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente prevista no contrato.
5. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido.
6. Apelação interposta pela ré conhecida e provida.